Tribunal: TJDFT
Processo: 0010371-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010371-13.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: TEODORO MARQUES PEREIRA, TEREZA CRISTINA MATIAS DE SOUZA, THELMA ALVES DA SILVA, VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, VICENTE PONTE NETO, WELLINGTON CARDOSO COSTA, TERESINHA ROSA DA SILVA, TEREZINHA DE JESUS CUNHA, TEREZINHA FERNANDES LIMA, TEREZINHA SOARES DA SILVA, VALDOMIRO LEITE, VANDENIR BERALDO, VANIA LUCIA DA SILVA, VANILDO MACIEL DA MOTA, VERA LUCIA DE PAULA SOUZA, VERA LUCIA PEREIRA DE PAULA, VERBENA LUCIA MELO GONCALVES, VICENTE DE PAULO SOUSA VIEIRA, VILMA MAGALHAES DE CARVALHO, VILMA PEREIRA DE ALMEIDA, ZELIA MARIA DA CRUZ PINHEIRO, ZENAIDE ATANASIO SANTOS, ZURENE COSTA BEZERRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 38154963, LARYSSA MAYARA DA SILVA COSTA e PEDRO HENRIQUE DA SILVA COSTA noticiam o óbito de seu genitor e exequente nos autos, WELLINGTON CARDOSO COSTA, requerendo a habilitação nos autos a fim de que seja expedido o alvará em nome dos novos beneficiários. Intimado, o Distrito Federal não se opôs à habilitação (ID 39385351). É o relato do essencial. Decido. Defiro o pedido de habilitação, devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador